Tribunal: STF
Processo: AI 593206
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados no
   RE, decidida a controvérsia com base nos fatos  e provas e na
   legislação infraconstitucional pertinente: incidência das Súmulas
   282 e 356, 279 e 636.